Tribunal: TJPA
Processo: 0050257-23.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12005 - Outras medidas de proteção
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0050257-23.2009.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., YAHOO DO BRASIL INTERNET LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE DO ESTADO. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada perante a 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Belém, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar às empresas Google Brasil Internet Ltda. e Yahoo do Brasil Internet Ltda. a exclusão de URLs específicas de seus sistemas de busca, e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 86, parágrafo único, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cumulação dos pedidos formulados pelo Estado do Pará autoriza o reconhecimento de sucumbência recíproca; e (ii) determinar se, à luz do art. 18 da Lei nº 7.347/85 e do princípio da simetria, é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em ação civil pública, diante da ausência de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de reconhecimento de sucumbência recíproca deve ser rejeitado, pois a cumulação efetuada pelo Estado do Pará não foi exclusivamente eventual, tendo havido também cumulação simples, com pleito autônomo de dano moral coletivo, julgado improcedente, o que caracteriza sucumbência parcial do autor.

4.

A condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios contraria o art. 18 da Lei nº 7.347/85, que veda a imposição de ônus sucumbenciais à parte autora da ação civil pública, salvo comprovada má-fé, o que não se verifica nos autos.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o art. 18 da Lei nº 7.347/85 se aplica a todos os legitimados à propositura de ação civil pública, inclusive entes federativos, conforme o princípio da simetria, consolidado no julgamento do EAREsp 962.250/SP.

6.

A aplicação do princípio da simetria também impede eventual condenação das empresas requeridas ao pagamento de honorários em favor do Estado, diante da inexistência de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação da parte autora em honorários advocatícios, em ação civil pública, somente é cabível em caso de comprovada má-fé, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347/85.

2.

O princípio da simetria veda a condenação da parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte autora, salvo má-fé.

3.

A cumulação de pedidos em ação civil pública, ainda que envolva pleitos autônomos e sucessivos, não afasta a aplicação da norma de isenção prevista no art. 18 da Lei nº 7.347/85.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.347/1985, art. 18; CPC, art. 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 962.250/SP, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 15.08.2018; STJ, AgInt no AREsp 996.192/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 30.08.2017; TJPA, Apelação Cível nº 0000611-81.2011.8.14.0072, rel. Desa. Célia Regina De Lima Pinheiro, j. 28.01.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos em Plenário Presencial os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

36ª sessão ordinária do Plenário Presencial da 2ª Turma de Direito Público, ocorrida em 03/11/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada perante a 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Belém, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para determinar às empresas requeridas – Google Brasil Internet Ltda. e Yahoo do Brasil Internet Ltda. – a retirada de páginas da internet, cujas URLs foram especificadas na inicial, de seus sistemas de busca.

O juízo de origem ainda condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, por considerar mínima a sucumbência das rés (art. 86, parágrafo único, do CPC).

Foram opostos embargos de declaração por Yahoo do Brasil alegando obscuridade quanto à obrigação de remoção de links não especificados na petição inicial. Os embargos foram rejeitados sob o fundamento de que a sentença foi clara ao delimitar a obrigação das rés à exclusão das URLs expressamente indicadas na exordial.

O Estado do Pará, inconformado, apresentou a presente apelação, sustentando:

(i) que os pedidos deduzidos na ação
foram formulados em cumulação imprópria, na modalidade eventual, devendo ser analisados sucessivamente, o que, segundo argumenta, ensejaria o reconhecimento de que houve sucumbência recíproca;

(ii) que, tratando-se de ação civil pública voltada à tutela dos direitos da criança e do adolescente, não poderia ser o ente público condenado em honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 18 da Lei n. 7.347/85 e do art. 218 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Pede, ao final, a reforma da sentença para excluir a condenação em honorários, ou, subsidiariamente, para que seja atribuída às apeladas a obrigação de arcar com a verba sucumbencial, no percentual máximo de 20%.

Em contrarrazões, Yahoo do Brasil Internet LTDA informou que efetivou a remoção dos links (URLs) do resultado de pesquisas feitas com a sua ferramenta de busca na Web e, portanto, não se opôs nem resistiu injustificadamente à pretensão do apelante Estado do Pará, razão pela qual entende que não há que se falar em reforma da sentença para que a empresa seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Requer o desprovimento recursal.

A Google Brasil Internet LTDA também apresentou contrarrazões afirmando que a apelante foi sucumbente, visto que, além dos pedidos que arguiu ter natureza “cumulativa imprópria”, atinentes à veiculação das imagens e vídeos do evento ocorrido nas dependências da Escola Estadual Ulisses Guimarães, também pleiteou (em cumulação simples) “dano moral coletivo”, que, com acerto, foi julgado improcedente na sentença, razão pela qual requer a manutenção da condenação do Estado do Pará em honorários sucumbenciais.

Subsidiariamente, em relação ao pleito recursal de inversão do ônus sucumbencial, a empresa aduz o não cabimento de sua condenação em honorários sucumbenciais, por simetria, tendo em vista a ausência de má-fé.

Em observância ao art. 198, VII do ECA (Lei nº 8.069/90), o juízo de origem manteve a sentença, por seus próprios fundamentos.

Redistribuído o feito, coube-me a relatoria, ocasião em que o recebi somente no efeito devolutivo.

O Ministério Público não apresentou manifestação em razão da ausência de interesse público apto a ensejar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
do recurso.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado refere-se à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em sede de ação civil pública, bem como à análise da tese de sucumbência recíproca decorrente de alegada cumulação imprópria de pedidos na petição inicial.

Inicialmente, rejeito o pedido de condenação das empresas apeladas ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Verifico que, na petição inicial, o apelante não se limitou a formular pedidos sucessivos – na forma de cumulação imprópria –, como alegado na apelação. Além dos pleitos atinentes à retirada de conteúdo ofensivo e à implementação de filtros de segurança nas plataformas, o Estado do Pará formulou, em cumulação simples, pedido autônomo de condenação por dano moral coletivo.

Esse último pedido foi expressamente julgado improcedente na sentença, o que revela que houve, de fato, sucumbência parcial do apelante, afastando-se a tese de integral procedência da demanda. No entanto, tal circunstância não autoriza, por si só, a imposição de honorários sucumbenciais em sede de ação civil pública, como se verá a seguir.

No ponto central do recurso, a sentença condenou o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com base na sucumbência mínima das empresas. No entanto, tal condenação não se sustenta diante da legislação aplicável à espécie e da jurisprudência pátria.

Nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública):

“
Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.”

Embora o dispositivo mencione expressamente a associação autora, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que tal imunidade se aplica a todos os legitimados para propositura da ACP, inclusive os entes federativos, como é o caso do Estado do Pará. Ou seja, em ação civil pública, não é cabível a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público ou de outro legitimado coletivo, a menos que se comprove a sua litigância de má-fé.

Mais ainda, adotou-se o princípio da simetria: se a parte autora não pode ser condenada em honorários, salvo má-fé, também não pode ser beneficiada por tais honorários quando vencedora, exceto idêntica circunstância.

A Corte Especial do STJ consolidou essa interpretação no julgamento do EAREsp 962.250/SP, cuja ementa dispõe:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSENSO CONFIGURADO ENTRE O ARESTO EMBARGADO E ARESTO PARADIGMA ORIUNDO DA QUARTA TURMA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA INTENTADA PELA UNIÃO. CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. ART. 18 DA LEI N. 7.347/1985. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Trata-se de recurso interposto em ação civil pública, de que é autora a União, no qual pleiteia a condenação da parte requerida em honorários advocatícios, sob o fundamento de que a regra do art. 18 da Lei n. 7.347/1985 apenas beneficia o autor, salvo quando comprovada má-fé.

2. O acórdão embargado aplicou o
princípio da simetria, para reconhecer que o benefício do art. 18 da Lei n. 7.347/1985 se aplica, igualmente, à parte requerida, visto que não ocorreu má-fé.
Assim, o dissenso para conhecimento dos embargos de divergência ocorre pelo confronto entre o aresto embargado e um julgado recente da eg. Quarta Turma, proferido nos EDcl no REsp 748.242/RJ, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/4/2016, DJe 25/4/2016.

3. Com efeito, o entendimento exposto pelas Turmas, que compõem a Primeira Seção desta Corte, é no sentido de que
, "em favor da simetria, a previsão do art. 18 da Lei 7.347/1985 deve ser interpretada também em favor do requerido em ação civil pública. Assim, a impossibilidade de condenação do Ministério Público ou da União em honorários advocatícios - salvo comprovada má-fé - impede serem beneficiados quando vencedores na ação civil pública"
(STJ, AgInt no AREsp 996.192/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30/8/2017). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.531.504/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/9/2016; AgInt no REsp 1.127.319/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 18/8/2017; AgInt no REsp 1.435.350/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 31/8/2016; REsp 1.374.541/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 16/8/2017.

4. De igual forma, mesmo no âmbito da Terceira e Quarta Turmas do Superior Tribunal de Justiça, ainda que o tema não tenha sido analisado sob a óptica de a parte autora ser ente de direito público - até porque falece, em tese, competência àqueles órgãos fracionários quando num dos polos da demanda esteja alguma pessoa jurídica de direito público -, o princípio da simetria foi aplicado em diversas oportunidades: AgInt no REsp 1.600.165/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/6/2017, DJe 30/6/2017;

REsp 1.438.815/RN, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe 1º/12/2016; REsp 1.362.084/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 1º/8/2017.

5. Dessa forma, deve-se privilegiar, no âmbito desta Corte Especial, o entendimento dos órgãos fracionários deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em razão da simetria, descabe a condenação em honorários advocatícios da parte requerida em ação civil pública, quando inexistente má-fé, de igual sorte como ocorre com a parte autora, por força da aplicação do art. 18 da Lei n. 7.347/1985.

6. Embargos de divergência a que se nega provimento.

(STJ, EAREsp nº 962.250/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 15/8/2018, DJe de 21/8/2018)

Tal entendimento foi reafirmado em diversos precedentes do STJ, como o AgInt no AREsp 996.192/SP (Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 30/08/2017) e o REsp 1.346.571/PR (Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 17/09/2013), todos no mesmo sentido: a regra do art. 18 da Lei nº 7.347/85 aplica-se a autor e réu da ação civil pública.

Nesse sentido também já definiu este TJPA:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. ART. 18 DA LEI Nº 7.347/85.

1.

O juízo de primeiro grau, por não vislumbrar indício de ato de improbidade, julgou improcedente a ação civil pública, extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I do CPC/73. Por fim, condenou o município ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

2.

Nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347/85, salvo se proposta com comprovada má-fé, não é possível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios da parte legitimada a propor a ação de improbidade;3.

Recurso de apelação conhecido e provido.

(TJPA, Apelação Cível nº 0000611-81.2011.8.14.0072, 1ª Turma de Direito Público, Relatora Desa. Célia Regina De Lima Pinheiro, julgado em 28/01/2019)

***

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. TEMA 793/STF. RECURSO DO ESTADO PROVIDO E RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.Ação originária. Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público em face do Estado do Pará e do Município de Parauapebas, objetivando compelir os entes a fornecerem tratamento de saúde (transferência para hospital de referência para cirurgia oncológica) a paciente hipossuficiente. A sentença julgou o pedido procedente, direcionando a obrigação de fazer ao Município e condenando ambos os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Parquet.

Recursos. O Estado do Pará apela requerendo exclusivamente o afastamento da condenação em honorários. O Município de Parauapebas também recorre, pleiteando o afastamento dos honorários e a reforma da sentença para que a obrigação de fazer seja dividida com o Estado, conforme a decisão liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público em Ação Civil Pública julgada procedente; e (ii) saber se o direcionamento da obrigação de fazer exclusivamente ao Município, detentor de Gestão Plena em Saúde, viola a tese fixada no Tema 793 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A condenação da parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público, em sede de Ação Civil Pública, somente é cabível na hipótese de comprovada má-fé, o que não ocorreu nos autos. Aplica-se ao caso o princípio da simetria, segundo o qual, se o Parquet não pode ser condenado em honorários (salvo má-fé), também não pode auferi-los quando vencedor na demanda.

4.O direcionamento da obrigação de fazer ao ente que, segundo as regras de organização do SUS, possui a competência administrativa para a prestação de saúde específica, está em plena conformidade com a tese fixada no Tema 793 da Repercussão Geral do STF. No caso, sendo o Município detentor de Gestão Plena em Saúde, é correta a sua responsabilização primária pelo cumprimento da obrigação, resguardado o direito de ressarcimento por eventuais despesas arcadas por outro ente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.Recurso de Apelação do Estado do Pará provido. Recurso de Apelação do Município de Parauapebas parcialmente provido. Sentença reformada, em sede de Remessa Necessária, para afastar a condenação de ambos os entes ao pagamento de honorários advocatícios, mantendo-se o direcionamento da obrigação de fazer ao Município.

Tese de julgamento:

"1. Em Ação Civil Pública, por força do princípio da simetria, não é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público, quando ausente a comprovação de má-fé."

"2. Conforme a tese firmada no Tema 793/STF, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação de saúde ao ente federativo que possui a competência administrativa para a prestação, segundo as regras de organização do SUS, o que não afasta a responsabilidade solidária dos demais."

_________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.347/1985, art. 18.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 962.250/SP; STF, RE 855.178/SE (Tema 793).

(TJPA, Apelação Cível nº 0808861-49.2023.8.14.0040, 2ª Turma de Direito Público, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado em 17/06/2025)

No presente caso, não se vislumbra, tampouco se alegou, qualquer indício de má-fé na atuação processual do Estado do Pará. A demanda foi legítima e baseada em fatos relevantes à proteção da infância e juventude, razão pela qual a condenação ao pagamento de honorários deve ser afastada.

Pelo mesmo fundamento – o princípio da simetria –, também deve ser afastada eventual condenação das empresas apeladas ao pagamento de honorários em favor do Estado.

Dessa forma, impõe-se a reforma parcial da sentença apenas para afastar a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários de sucumbência, mantendo-se intacta, no mais, a solução de mérito adotada na origem.

Ante o exposto,
conheço
e
dou parcial
provimento ao recurso apenas para afastar a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários sucumbenciais, mantidos os demais termos da sentença pelos fundamentos ora expostos.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/11/2025